Tribunal: TJDFT
Processo: 0752863-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO OU DE REPASSE DOS VALORES CONSTANTES DOS TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ARTIGO 1o, § 3o DA LEI FEDERAL 8.437/1992. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Intenta o agravante seja o Distrito Federal compelido a efetivar o pagamento ou o repasse dos valores constantes dos termos de reconhecimento de dívida, o que corresponderia à quantia de R$ 4.052.516,42 (quatro milhões cinquenta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos). Embora a percuciente argumentação, inviável nesta sede desconstituir o que definido pela decisão agravada: irreversibilidade do provimento em razão do perigo de dano reverso, “pois o pagamento pretendido é vultoso e como o próprio autor informou ele passa por dificuldades financeiras e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido”.
2. O art. 1o, § 3o da Lei 8.437/1992 veda concessão de medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Exata hipótese dos autos, cujo cerne é "recebimento imediato, ainda no exercício corrente, dos valores devidos que já constam com o reconhecimento de dívida expresso, por parte do réu, ao Hospital autor, por conta do contrato de credenciamento e de prestação de serviços de saúde anexos, sustentados com recursos do Fundo Constitucional do SUS - Sistema Único de Saúde, administrados pelo réu (gestor SUS local)”. Em outras palavras: autorizar pagamento pela pretensa via acaba, em última análise, por exaurir o fim último da ação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.